Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR A.R. ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA RÉ CERTIFICADA PELO FUNCIONÁRIO DA ECT. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Decreto-Lei no 911/69 com redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. (Acórdão 1217303, 07032869220188070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019)
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.Unânime.